Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-94.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO ATO DO CONDUTOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela autora e pelo segundo réu contra sentença que, em ação de reparação civil decorrente de acidente de trânsito, julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus ao pagamento de R$ 41.915,00, com correção monetária pelo INPC desde o prejuízo e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. O réu apelante busca a improcedência da demanda, alegando ausência de culpa do condutor e impossibilidade de sua responsabilização como proprietário do veículo. A autora requer a reforma parcial da sentença para fixar os juros de mora desde o evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o proprietário do veículo, que não conduzia o automóvel no momento do acidente, pode ser responsabilizado solidariamente pelos danos causados por culpa do condutor; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora em caso de responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente causado por culpa do condutor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, baseado na presunção de culpa pela entrega do veículo a terceiro (CC, art. 927).
4. A dinâmica dos fatos, corroborada por boletim de ocorrência e relatos testemunhais, demonstra que o acidente foi provocado pelo condutor do veículo de propriedade do réu, em razão de sua condução imprudente e em desacordo com as normas de trânsito (CTB, art. 28).
5. A responsabilidade da locadora de veículos somente seria cabível se o locatário fosse o causador do acidente, o que não se verifica no caso concreto.
6. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem desde o evento danoso, conforme preceituam o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação do autor provida. Apelação do réu desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 398 e 927; Código de Trânsito Brasileiro, art. 28; Súmula 54 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29/08/2022, DJe 02/09/2022.
(wi)